Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-38.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806361-38.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 13ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0806361-38.2020.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO : JUÍZO DE DIRETO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE MANDATO PROCURATÓRIO. PROCURAÇÃO COM CARÁTER DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. DECLARADA A COMPETENCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.

I-
A ação em questão versa sobre revogação de mandato, com caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, expedido pelo Cartório do 5º Ofício de Notas de Taguatinga-DF. Portanto, tratando-se de revogação de mandato outorgado por meio de instrumento público, a respectiva ação deve ser processada e julgada perante o Juízo de Registros Públicos, nos termos do que dispõe o art. 113, I, “a” , do Código Judiciário do Estado do Pará – Lei nº 5.008/81

II-
CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO PARA DIRIMI-LO, NO SENTIDO DE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Revogação de Mandato Procuratório, proposta por IZABETE LOPES FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO ALBUQUERQUE FERREIRA em face de JESUS DA SILVA LOPES.

Pretendem as partes requerentes a revogação de procuração pública com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, outorgada ao irmão da autora, em razão de perda de confiança.

Feito o requerimento inicial perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, este considerou que a matéria constante da pretensão inicial do autor é de competência de Registros Públicos, declarando, assim, aquele juízo incompetente para processar o feito, e determinando a redistribuição para uma das varas privativas de Registros Públicos.

O juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a quem coube o feito por redistribuição, suscitou o presente conflito negativo, ao entendimento de que não se questiona nos autos matéria relativa a direito registral ou notarial propriamente dito, isto é, não abrange específica e diretamente os atos do registro em sentido amplo, tais como inscrição, averbação, matrícula e transcrição, bem como não se trata de ação de Usucapião de bens imóveis. Desse modo, entendendo ser o feito competência do juízo suscitado, determina a remessa de cópia dos autos a este Tribunal, para dirimir o conflito negativo de competência.

Após distribuição do presente Conflito Negativo, solicitei ao magistrado suscitado as devidas informações, que as prestou, conforme ID 3585069.

Instado o Órgão Ministerial a se manifestar, este deixou de apresentar parecer, sustentando a falta de interesse a justificar a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca-se através do presente, dirimir conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Revogação de Mandato Procuratório, proposta por IZABETE LOPES FERREIRA e seu esposo JOSÉ ANTÔNIO ALBUQUERQUE FERREIRA em face de JESUS DA SILVA LOPES.

Acerca do objeto do presente Conflito Negativo, cumpre ser ressaltado que pretende a parte autora a revogação de mandato procuratório outorgado a seu irmão JESUS DA SILVA LOPES, e que visava a princípio a atuação do mesmo, em representação aos autores, em ação de inventário para partilha de bens, decorrente do falecimento do genitor da autora. Discorre que houve perda da confiança depositada no outorgado, somado a algumas desavenças relacionadas à partilha. Ressalta ainda que a procuração garante amplos poderes ao requerido, tendo sido outorgada com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, daí a necessidade da propositura da ação.

Em que pese o entendimento do magistrado suscitante do presente conflito negativo, - acerca da suposta inexistência de matéria relativa ao direito registral propriamente dito -, entendo de maneira diversa. Restou bem observado pelo magistrado suscitado, que
“ a celeuma instaurada no presente feito refere-se diretamente à competência privativa das varas de registros públicos, por se tratar de matéria relativa a direito registral/notarial, abrangendo atos inerentes aos Registros Públicos, mais especificamente a averbação, na hipótese de deferimento de revogação da cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade estipuladas no instrumento público em questão.”

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

“ CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVOGATÓRIA DE MANDATO OUTORGADO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO. JUÍZO SUSCITANTE 8ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL. JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA OUTRO JUÍZO QUE NÃO O SUSCITANTE E SUSCITADO. POSSIBILIDADE.

I-
Pleiteando a autora revogação do Mandato formalizado por meio de Instrumento Público, a competência para processar e julgar o feito é de qualquer uma das duas varas especializadas de Registros Públicos, ou seja, 5ª ou 6ª Varas Cíveis da Capital;

II- Inexiste óbice para que o egrégio Tribunal de Justiça declare competente outro juízo que não o suscitante e suscitado. Precedentes.

III- Conflito conhecido, declarando competente uma das Varas Cíveis de Registros Públicos da Capital.”

(CC 2008.3.003287-3. Rel. Desa. Dahil Paraense de Souza. Julgado em 27.08.2008)

Impende observar, assim, que a ação em questão versa sobre revogação de mandato, com caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, expedido pelo Cartório do 5º Ofício de Notas de Taguatinga-DF. Portanto, tratando-se de revogação de mandato outorgado por meio de instrumento público, a respectiva ação deve ser processada e julgada perante o Juízo de Registros Públicos, nos termos do que dispõe o art. 113, I, “a” , do Código Judiciário do Estado do Pará – Lei nº 5.008/81:

Art. 113. Como Juiz de Direito de Registro Público compete-lhes:

I- Processar e julgar:

II- a) as causas contenciosas e administrativas que diretamente se refiram aos registros públicos.

Desse modo, considerando-se que a questão tratada nos autos é matéria relativa a direito registral propriamente dito, conforme fundamentação, CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO PARA DIRIMI-LO, NO SENTIDO DE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/02/2021